Tribunal: TJDFT
Processo: 0711156-49.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0711156-49.2022.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ANTONIO DE SOUZA MORAES D E S P A C H O Chamo o feito à ordem. Defiro o requerimento do MP, na cota de ID 66395151, para intimação do Distrito Federal para manifestar-se sobre o teor despacho de 65673992, em especial sobre a possibilidade de realização de juízo de retratação pela Oitava Turma Cível. Prazo: 15 (quinze) dias. Após, tal como requerido, tornem os autos à Procuradoria de Justiça Cível para atendimento ao despacho de ID 66077021. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator